Tribunal: TJBA
Processo: 8023016-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023016-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: ADRIELLE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023016-55.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS e como embargado ADRIELLE CONCEICAO DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator